Tribunal: TJPA
Processo: 0801274-91.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801274-91.2022.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: LUCIMARIO BARBOSA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DE MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Em relação à possibilidade da purgação da mora, o
parágrafo 2º
do art.
3º
do Decreto-Lei nº
911
/69, com as alterações trazidas pela Lei nº
10.931
/04, dispõe que o bem somente será restituído se o devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor na inicial.

2-
No caso dos autos, a intima
çã
o para o r
é
u apresentar defesa/ purgar a mora ocorreu no dia 30/08/2022 (ID N
º
. 13673121), ap
ó
s o Ju
í
zo de 1
º
grau devolver o prazo do requerido em raz
ã
o dos autos se encontrem em segredo de justi
ç
a (ID N
º
. 13673119). Imperioso ressaltar que contra tal decis
ã
o, a parte n
ã
o apresentou qualquer recurso, deixando precluir a mat
é
ria relativa
à
devolu
çã
o do prazo.

3-
Por conseguinte, a purga
çã
o da mora ocorreu no dia 01/09/2022 (ID N
º
. 13673123/13673124/ 13673125), ou seja, dentro do prazo legal previsto pela Lei anteriormente citada.

4-
Assim, restando comprovada a purga
çã
o da mora, n
ã
o se vislumbra motivos para n
ã
o julgar a demanda improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e apelado
LUCIMARIO BARBOSA DE LIMA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
julgou improcedente a demanda diante da purgação da mora, determinando o prazo de 15 (quinze) dias para a devolução do veículo ao réu, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, condenando, ainda, a parte requerida, ao pagamento de honorários advocatícios fixados na proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,

tendo como ora apelado
LUCIMARIO BARBOSA DE LIMA (ID Nº. 13673160)
.

Inconformado,
BANCO BRADESCO S/A
interpôs o presente recurso (ID Nº. 13673206), alegando a impossibilidade de purgação de mora, após a retomada judicial do bem, conforme ocorrera no caso em comento.

Ressalta que a Jurisprudência Pátria firmou entendimento no sentido de não mais permitir a purga da mora após a apreensão do bem.

Sustenta que no caso em comento, ainda que o magistrado tenha concedido prazo para a parte requerida apresentar defesa e/ou purga da mora, o valor depositado em juízo, a título de purga da mora é intempestivo, vez que o deposito se deu há mais de 30 dias da apresentação da contestação.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença guerreada no sentindo de declarar intempestivo o depósito realizado nos autos, bem como consolidada a posse e propriedade do bem.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 13673230), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID Nº. 13673230).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 14748220).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou improcedente a demanda em decorrência da purga da mora.

A alienação fiduciária regulada pelo Decreto-Lei nº
911
/69, com as alterações trazidas pela Lei nº
10.931
/04, confere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem móvel a ele alienado, ficando o devedor com a posse direta.

Em relação à possibilidade da purgação da mora, o
parágrafo 2º
do art.
3º
do Decreto-Lei nº
911
/69, com as alterações trazidas pela Lei nº
10.931
/04, dispõe que o bem somente será restituído se o devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor na inicial.

Desse modo, de acordo com a norma citada, faz-se necessário o pagamento integral do débito remanescente, incluindo-se as parcelas vencidas e vincendas, para restituição do bem a devedor.

A matéria já restou pacificada em sede de julgamento de Recursos Repetitivos pelo c. STJ. Confira-se:

Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil
: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931
/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.
(
REsp 1418593/MS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) (destaque nosso)

No caso dos autos, a intimação para o réu apresentar defesa/ purgar a mora ocorreu no dia 30/08/2022 (ID Nº. 13673121), após o Juízo de 1º grau devolver o prazo do requerido em razão dos autos se encontrem em segredo de justiça (ID Nº. 13673119). Imperioso ressaltar que contra tal decisão, a parte não apresentou qualquer recurso, deixando precluir a matéria relativa à devolução do prazo.

Por conseguinte, a purgação da mora ocorreu no dia 01/09/2022 (ID Nº. 13673123/13673124/ 13673125), ou seja, dentro do prazo legal previsto pela Lei anteriormente citada.

Assim, restando comprovada a purgação da mora, não se vislumbra motivos para não julgar a demanda improcedente. Aliás, esse é o entendimento da Jurisprudência Pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA.
De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e as alterações trazidas pela Lei nº 10.931/04, admite-se a purgação da mora com o pagamento integral do débito, ou seja, as prestações vencidas e vincendas, para que o bem seja restituído livre de ônus ao devedor fiduciante, levando o fato à improcedência da ação.
(TJ-MG - AC: 10024101939866003 Belo Horizonte, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO REVISIONAL FORMULADO EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DA TAXA MÉDIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – É ABUSIVA A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE ULTRAPASSE 1,5 (UMA VEZ E MEIA) DA MÉDIA DE MERCADO, O QUE OCORRE NO CASO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
DESCONSTITUIÇÃO DA MORA – CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO
– APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS DEVE SER PROCEDIDA PRIMEIRAMENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAAPELAÇÃO DESPROVIDA (TJPR - 7ª C. Cível - 0008408-71.2017.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 27.08.2021) (TJ-PR - APL: 00084087120178160160 Sarandi 0008408-71.2017.8.16.0160 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 27/08/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo a sentença guerreada que julgou a demanda improcedente ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 19/07/2023